Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749330-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de reexame de julgamento em decorrência do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, inerente ao procedimento de julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça ou ao regime de repercussão geral decidido pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, os autos retornaram à Turma julgadora para que reaprecie sua decisão, considerando o decidido no RESP 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/4/2023 - Tema 1.190, bem como a modulação dos efeitos (ID 65653427). Destarte, com base no arts. 10 e 927 ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes e interessados o prazo comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado com força vinculante. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator